Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-41.2018.8.11.0035
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-41.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE IDALINO DOS SANTOS - CPF: 008.628.039-26 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ALAERTE DE JESUS SERAFIM FILHO - CPF: 304.736.671-34 (APELANTE), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO EM CRUZAMENTO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA
DO RÉU
.
ALEGAÇÃO DE
VISÃO OBSTRUÍDA
POR CAMINHÃO PARADO NA VIA
. DEVER DE CUIDADO REDOBRADO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA.

DANOS MATERIAIS
.
DIVERGÊNCIA ENTRE ORÇAMENTOS.
MÉDIA
DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS
AFASTADA
.
PREVALÊNCIA DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DA
CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu/apelante ao pagamento de danos materiais decor
rentes de acidente de trânsito,
apurados pela média de quatro orçamentos apresentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a responsabilidade pelo acidente de trânsito, definindo se a culpa foi exclusiva do réu/apelante, que adentrou em via preferencial, ou se houve culpa concorrente da autora/apelada; e (
ii
) verificar a adequação do valor da condenação por danos materiais, especificamente se deve ser mantida a média dos orçamentos apurada na sentença ou se a indenização deve ser reduzida ao orçamento de menor valor
.

III. Razões de decidir

3. A conduta
imprudente
do réu ao adentrar via preferencial sem as cautelas exigidas caracteriza culpa exclusiva pelo acidente, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC e do
s

art
s
. 44
e
29, III, 'c',
do CTB,
que confere preferência a quem se aproxima pela direita em cruzamento não sinalizado.

4. A alegação de que a visão do apelante estava obstruída não exclui sua responsabilidade, mas, ao contrário, agrava sua culpa, pois a visibilidade reduzida impõe ao condutor
um dever de cautela redobrada
.

5.
A tese de culpa concorrente, por suposto tráfego irregular da apelada, constitui fato modificativo do direito da autora, cujo ônus probatório cabia ao réu (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

6
.
O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado.

Ao valor do conserto, soma-se o custo com o guincho

devidamente comprovado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
Em acidente ocorrido em cruzamento, caracteriza-se a culpa exclusiva do condutor que adentra via preferencial sem observar o dever de cautela, mesmo quando há limitação de visibilidade no local, pois essa circunstância impõe atenção redobrada.

2
.
A inexistência de sinalização vertical no cruzamento não afasta a responsabilidade do condutor que deixa de observar a regra de preferência da via ou, em sua ausência, a norma de preferência para o veículo que se aproxima pela direita, conforme art. 29, III, ‘c’, do CTB.
3.
A alegação de culpa concorrente, por conduta irregular da vítima, constitui fato modificativo do direito alegado, cujo ônus probatório incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4.
A indenização por danos materiais deve refletir o valor do orçamento tecnicamente comprovado em juízo como suficiente para o reparo, somado às despesas diretamente vinculadas ao sinistro, como o serviço de guincho.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
.
186, 927 e 945
; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 29, III, 'c', e 44; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
REsp
: 1069446 PR 2008/0139279-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2011; TJ-MT - N.U 0016773-38.2017.8.11.0004, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165604020218110015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALAERTE DE JESUS SERAFIM FILHO contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por IVONETE IDALINO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de danos materiais.

Na origem, a autora/apelada, alega que enquanto conduzia seu veículo Ford/Fiesta pela Av. Tiradentes, via preferencial, foi abalroada pelo veículo Fiat/Siena do réu, que cruzou a via de forma imprudente.

A sentença (ID 295629358) reconheceu a culpa exclusiva do réu/apelante pelo acidente, por não ter observado o dever de cuidado ao adentrar em via preferencial, condenando-o ao pagamento dos danos materiais apurados pela média dos quatro orçamentos juntados aos autos.

A apelante em suas razões recursais (ID 295629361) sustenta, em síntese, a ocorrência de erro na análise da culpa, defendendo a
tese de culpa concorrente, pois alega que a visão do apelante estava obstruída e o cruzamento não possuía sinalização; aduz que a apelada agiu de forma imprudente ao trafegar pelo meio da pista; argumenta a inadequação do valor da condenação, que foi apurado por mera média dos orçamentos, ignorando o de menor valor, por ele apresentado; e a violação ao art. 945 do Código Civil. Pede a reforma total da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente com a redução proporcional da indenização.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
295629364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em
a aferição da culpa pelo acidente de trânsito, se exclusiva do apelante ou concorrente com a apelada e a adequação do valor fixado a título de danos materiais.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa concorrente da apelada, sob os argumentos de que sua visão estava obstruída, o cruzamento não era sinalizado e a conduta da vítima foi imprudente.

A responsabilidade civil subjetiva, que rege a matéria, exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso em tela, a dinâmica do acidente, descrita no Boletim de Ocorrência nº 2018.81533
(ID 295628915 – pág. 15)
, é clara ao narrar que o veículo da apelada trafegava pela Avenida Tiradentes (via preferencial) quando foi atingido lateralmente pelo veículo do apelante, que provinha da Rua Bahia e cruzava a referida avenida.

A legislação de trânsito estabelece uma hierarquia entre as vias e um dever de cuidado especial em cruzamentos. O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é taxativo ao determinar que
"Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência."
.

A preferência de passagem, no caso, era inequivocamente da apelada. Primeiro, a
d
eclaração nº 004/2018, emitida pelo Departamento Municipal de Trânsito (ID 295628915 – Pág. 17), atesta formalmente que a Avenida Tiradentes é via preferencial em relação à Rua Bahia. Segundo, mesmo que se desconsiderasse a sinalização de “PARE”, cuja existência foi objeto de testemunhos conflitantes, mas que levou o juízo
a quo
a tratar o cruzamento como não sinalizado, a regra do art. 29, III, 'c', do CTB, confere preferência àquele que vier pela direita do condutor, posição que era ocupada pela apelada.

Para ilustrar:

“[...]
Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do

veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, c

do CTB. Contudo, se as vias têm
fluxo de trânsito muito distintos
,

como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina

que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que

trafega pela avenida, independentemente da sinalização. (STJ -
REsp
: 1069446 PR 2008/0139279-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2011)
.”

O argumento do apelante de que sua visão estava obstruída por um caminhão não serve como excl
udente de sua responsabilidade,
ao contrário, agrava sua culpa. A visibilidade reduzida impõe ao motorista um dever de cautela redobrada, obrigando-o a avançar somente quando tiver plena e absoluta certeza da segurança da manobra. Ao prosseguir sem a visão clara da via preferencial, o apelante assumiu integralmente o risco de causar o acidente, agindo com manifesta imprudência.

Ademais, a alegação de que a apelada trafegava de forma irregular, pelo meio da pista, constitui fato modificativo do direito da
autora, cujo ônus probatório recaía exclusivamente sobre o réu/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, nenhuma prova foi produzida nesse sentido. As fotografias anexadas mostram apenas a posição dos veículos após a colisão, não permitindo inferir a trajetória exata ou a velocidade da apelada.

Portanto, a causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro foi à conduta imprudente do apelante ao invadir a via preferencial sem as devidas cautelas. A sentença, nesse ponto, é irrepreensível.

Superada a questão da culpa, o apelante insurge-se contra o valor da condenação, fixado em R$ 11.180,25. Alega que o montante é excessivo e que o método de cálculo (média aritmética dos orçamentos) é inadequado.

A sentença fixou a indenização em R$ 11.180,25, utilizando como critério a média aritmética dos quatro orçamentos apresentados nos autos. Embora a utilização da média seja uma prática judicial aceitável em certas circunstâncias, ela não se mostra a mais justa no caso concreto.

A apelada apresentou três orçamentos com valores consideravelment
e elevados e díspares entre si, R$ 12.028,00, R$ 13.577,00
e R$ 14.216,40. Por outro lado, o apelante apresentou um orçamento no valor de R$ 4.900,00.

A particularidade que confere superioridade probatória a este último orçamento é que ele foi confirmado em audiência de instrução e julgamento pela testemunha Ednaldo, o próprio profissional que o elaborou. Sob o crivo do contraditório, a testemunha atestou a validade técnica da sua avaliação, conferindo ao documento uma robustez que os demais orçamentos, meras peças documentais unilaterais, não possuem.

Ainda que a testemunha tenha mencionado que o veículo foi levado para avaliação por um terceiro e não pela autora, tal fato não invalida a análise técnica do profissional sobre os danos e o custo para o reparo, que foi o objeto de seu testemunho.

O objetivo da indenização por dano material é a recomposição do patrimônio lesado ao estado anterior, vedando-se o enriquecimento ilícito da parte. Diante de uma prova testemunhal idônea que ratifica em juízo o orçamento de menor valor, condenar o apelante a pagar mais do que o dobro desse montante, com base em uma média de valores não confirmados por outros meios, fere o princípio da razoabilidade e da justa reparação.

Nesse sentido:

“[...]
O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado. (N.U 0016773-38.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023).”

“[...] O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10165604020218110015, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024).”

Posto isso
, a condenação deve se limitar ao valor devidamente comprovado como suficiente para o reparo.

A esse valor, deve ser somado o custo com o serviço de guincho, no valor de R$ 600,00, comprovado pelo recibo juntado aos autos, despesa diretamente ligada ao sinistro (ID 295628915 – Pág. 26). Portanto, o montante total da indenização por danos materiais deve ser fixado em R$ 5.500,00.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a
r.
sentença e reduzir a condenação por danos materiais para o montante de R$ 5.500,00, correspondentes ao valor do orçamento de menor valor, devidamente confirmado em juízo, somado ao custo do serviço de guincho, mantidos os consectários legais estabelecidos na origem.

Em razão da reforma e da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora/apelada ao
pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios, e a parte ré/apelante aos 70% restantes, mantendo o percentual dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade para ambas as partes, por serem beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025